Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718193-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO GOMES BIANCHINI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Renove-se a intimação do apelante, Ronaldo Gomes Bianchini, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, para que regularize, no prazo de 10 (dez) dias, sua representação processual, diante da renúncia ao mandato por parte do advogado por ele constituído (ID 22024893. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator